Tribunal: TJSP
Processo: 2103672-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r a atividade fim da requerente, que pretendia ampliar a segurança de seus clientes – Inexistência de relação do consumo – Precedente do TJSP - Art. 373, I e II, do CPC – Cabe à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e à ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora – Determinada a realização de prova pericial para averiguar se existe defeito nos equipamentos objeto do contrato discutido nestes autos – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103672-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/10/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – A decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada – Preliminar arguida em contraminuta recursal rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
RELAÇÃO DE CONSUMO – Decisão agravada que afastou a existência de relação de consumo entre as partes – Artigo 2o do CDC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – A decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada – Preliminar arguida em contraminuta recursal rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
RELAÇÃO DE CONSUMO – Decisão agravada que afastou a existência de relação de consumo entre as partes – Artigo 2o do CDC - "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" – Contratos celebrados entre as partes foram celebrados com a intenção de incrementar a atividade fim da requerente, que pretendia ampliar a segurança de seus clientes – Inexistência de relação do consumo – Precedente do TJSP - Art. 373, I e II, do CPC – Cabe à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e à ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora – Determinada a realização de prova pericial para averiguar se existe defeito nos equipamentos objeto do contrato discutido nestes autos – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.